Tribunal: STF
Processo: Rcl 69106
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI N. 3.395. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E O PRECEDENTE. SERVIDORA CELETISTA E AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO OU PARCELA A ELE INERENTE. AGRAVO PROVIDO.